Tribunal: TJES
Processo: 5009440-33.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição; Convalidação de Estudos e Reconhecimento de Diploma
Data de julgamento: 2024-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009440-33.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ALBA VALERIA ITABORAHY CHRIST

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO SELETIVO. DESCLASSIFICAÇÃO. IRREGULARIDADE NO DIPLOMA APRESENTADO. APLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO CNE/CES Nº 02/2014 RETROATIVAMENTE. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I - O ato Administrativo que excluiu a Autora tem base na Resolução CNE/CES n° 02/2014, que inaugura a exigência dita ausência no diploma da Agravada. Ocorre, contudo, que a Autora terminou o curso de pós-graduação ainda em 2012, tendo sido o diploma respectivo emitido ainda em 2013, portanto, em data anterior à exigência vertida pelo Estado.

II - O diploma apresentado pela Impetrante é anterior às exigências legais impostas pelo Estado no Edital, o que não pode vigorar em seu prejuízo, dele emanando os efeitos legais a permitir a continuidade da Agravada no certame.

III – Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO

DE INSTRUMENTO

Nº 5009440-33.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVAD
O: ALBA VALERIA ITABORAHY CHRIST

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Cuida-se agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESP
Í
RITO SANTO
, face a decisão que deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela em sede de mandado de segurança manejado por
ALBA VALERIA ITABORAHY CHRIST
,

suspendendo os efeitos do ato administrativo que desclassificou a Impetrante de processo seletivo (Edital n.º 31/2022) para contratação de professores em caráter precário pela rede Estadual de ensino.

Afirma o Recorrente que a Impetrante-Agravada fora desclassificada em razão do diploma apresentado, não ter sido aceito por irregularidade no registro do eMEC, referente a ausência do número de egressos do curso, sendo por esse motivo, a Agravada impedida de continuar no processo, descumprindo-se, assim, requisitos previstos no edital do concurso público. Afirma, ainda, que em que pese o Juízo argumentar que a obrigatoriedade do registro do número de egressos passou a ser obrigatório apenas a partir de 2014, e a parte autora ter concluído o curso em 2012, a argumentação não merece prosperar, eis que, apesar de a instituição ter sido descredenciada em 2020, a mesma teve o prazo de 6 anos para regularizar a pendência.

O recurso fora recebido apenas no efeito devolutivo.

Em contrarrazões pugna a Agravada pela manutenção da decisão recorrida, afirmando que a expedição do diploma é anterior a Resolução CNE/CES n° 02/2014, que visa o Estado dar cumprimento ao rejeitar o documento.

Pois bem.

No caso dos autos viu-se a Impetrante-Agravada eliminada do processo seletivo (Edital n.º 31/2022) para contratação de professores em caráter precário pela rede Estadual de ensino, por alegada irregularidade no Certificado de Curso de Pós-Graduação “Lato Sensu” em Educação Ambiental, expedido pelo Instituto Superior de Educação de Afonso Cláudio.

A dita irregularidade se constituiria no fato de que o referido diploma não revela a quantidade egressos do curso, o que imporia violação ao item “d”, da cláusula 7.8.1, do Edital convocatório.

Nesse contexto, tal como asseverei em minha manifestação inicial nestes autos, não vejo como impor divergência às razões do Juízo
a quo
que, muito atento à realidade concreta, destaca que as exigências vertidas a desclassificar a Impetrante passaram a constar da legislação pertinente, ou seja, passaram a ser impostas muito posteriormente à oferta do curso e à conclusão da Pós-Graduação pela Recorrida.

Veja-se que o ato Administrativo que excluiu a Autora tem base na Resolução CNE/CES n° 02/2014, que inaugura a exigência dita ausência no diploma da Agravada.

Ocorre, contudo, a Autora terminou o curso de pós-graduação ainda em 2012, tendo sido o diploma respectivo emitido ainda em 2013, portanto, em data anterior à exigência vertida pelo Estado.

Em outras palavras, o diploma apresentado pela Impetrante é anterior às exigências legais impostas pelo Estado no Edital, o que não pode vigorar em seu prejuízo.

Este Tribunal já teve a oportunidade de se manifestar em caso análogo as do auto, deixando assente que:

MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO CONSTITUCIONAL – RECLASSIFICAÇÃO DE CANDIDATA – ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO DIPLOMA APRESENTADO – APLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO CNE/CES nº 02/2014 RETROATIVAMENTE AOS CURSOS OFERECIDOS ANTES DE 2012 – IMPOSSIBILIDADE – VEDAÇÃO PREVISTA NA INSTRUÇÃO NORMATIVA nº 01 da SERES/MEC – DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SEGURANÇA CONCEDIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. I – É inconteste o posicionamento dos Tribunais pátrios acerca da possibilidade em haver controle, pelo poder Judiciário, do ato administrativo, com o fito de averiguar a observância do princípio da legalidade. II – A Instrução Normativa nº 01 da SERES/MEC dispõe que aos cursos oferecidos pelas instituições de ensino antes de 2012 não se aplicam as regras constantes da Resolução CNE/CES nº 02/2014. III – Constitui fato consumado, ou seja, ato jurídico perfeito e direito adquirido, protegido pelo art.5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, imune, inclusive, a ato de descredenciamento posterior, a especialização oferecida de forma antecedente a 2012.
IV – O curso de pós-graduação trilhado pela impetrante fora oferecido pela instituição de ensino nos idos de 2007, de modo que não sofre os efeitos da Resolução CNE/CES nº 02/2014. Isso pois, o diploma emitido em 2012 deve ser aceito, tornando, assim, sem efeito o ato que culminou com a sua reclassificação. V - Segurança concedida.
Agravo interno prejudicado. (TJES - MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL Número: 5000643-68.2023.8.08.0000, Órgão julgador: Reunidas - 2º Grupo Cível, Rel. Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ, Data: 22/Nov/2023)

Nestas condições, tal como o Juízo
a quo
, permito-me concluir que o Diploma apresentado pela Impetrante e o respectivo curso, emanam os efeitos legais a permitir a continuidade da Agravada no certame.

Portanto, até mesmo em nome do poder geral de cautela, a medida mais razoável no caso presente foi aquela adotada pelo Juízo
a quo
, mantendo a Impetrante como apta às demais fases do certame, inclusive à convocação pretendida, se fora o caso, suspendendo sua desclassificação, reintegrando-a no concurso, impondo ao Estado, até ordem diversa, que considere válido o diploma apresentado.

Logo, creio não estarem satisfatoriamente demonstrados os requisitos necessários à tutela recursal requerida, eis que não vislumbro a probabilidade do direito reclamado pelo Estado, mostrando-se, portanto, inviável, expressar entendimento diverso daquele firmado na decisão recorrida.

Diante de tais razões,
conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.